Tribunal: TJDFT
Processo: 0702851-66.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consagrado na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.
2. Recurso conhecido e desprovido.